Tribunal: TJSP
Processo: 2157273-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Antecipação de honorários periciais – Prova pericial requerida pela autora e duas corrés e não requerida pela ora agravante, terceira corré – Determinação de rateio entre as partes dos honorários periciais – Inclusão da agravante – Inadmissibilidade – Decisão que é expressa ao afirmar que a agravante não requereu tal prova – Erro material que permite a mitigação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Antecipação de honorários periciais – Prova pericial requerida pela autora e duas corrés e não requerida pela ora agravante, terceira corré – Determinação de rateio entre as partes dos honorários periciais – Inclusão da agravante – Inadmissibilidade – Decisão que é expressa ao afirmar que a agravante não requereu tal prova – Erro material que permite a mitigação do rol taxativo de interposição do agravo de instrumento (REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157273-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado ABA MOTOS
COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS PEÇAS PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.805
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157273-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVADO: Aba Motos Comercio e Importação de Motocicletas Peças Produtos e
Serviços Ltda - Em Recuperação Judicial e outros.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Antecipação
de
honorários periciais Prova pericial requerida pela autora
e duas corrés e não requerida pela ora agravante, terceira
corré
Determinação de rateio entre as partes dos
honorários
periciais

Inclusão
da
agravante

Inadmissibilidade Decisão que é expressa ao afirmar que
a agravante não requereu tal prova Erro material que
permite a mitigação do rol taxativo de interposição do
agravo de instrumento (REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 5.12.2018). RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prefeitura
Municipal de São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 11a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 36), em demanda
ajuizada por Aba Motos Comercio e Importação de Motocicletas
Peças Produtos e Serviços Ltda - Em Recuperação Judicial em face
da agravante e de outros. O recurso é tirado de decisão que determinou
que a agravante complementasse, por rateio, honorários periciais.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese, não requereu a prova pericial, que foi requerida pela autora e
por outras corrés, de modo que não tem responsabilidade pelo rateio.
Deferida a antecipação da tutela recursal, dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
informações, houve resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
É caso de mitigação da taxatividade do rol de interposição do
agravo de instrumento, pois há erro material na decisão recorrida (REsp
1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018).
Com efeito, em decisão saneadora, constou expressamente
que a perícia havia sido requerida pela parte autora e pelas corrés, não
pela ora agravante, que manteve-se inerte. Ato contínuo, a decisão
saneadora determinou o custeio pela perícia por rateio, nos termos do
art. 95 do CPC (fls. 34/35).
Ora, considerando que tal dispositivo alude às hipóteses de
prova determinada de ofício (que não é o caso) e de prova requerida por
ambas as partes, e que constou da decisão recorrida quais as partes
que a requereram, excluída a ora agravante, é certo que esta não deve
participar do rateio, que deve se dar exclusivamente entre as partes que
a especificaram.
Observe-se, todavia, que este rateio dá-se com relação à
antecipação dos honorários periciais. A sucumbência da demanda é que
determinará, de forma definitiva, quem arcará com o custo da perícia
produzida.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator